Tribunal: TJPA
Processo: 0007423-88.2016.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 157, Â§ 2Âº, INCISO II E Â§ 2Âº-A INCISO I C/C O ARTIGO 70, DO CPB â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS REQUERIDA PELO APELANTE FLÃVIO NASCIMENTO DA CONCEIÃÃO â IMPROCÃNCIA - Os elementos probatÃ3rios constantes dos autos comprovam de forma indubitÃ¡vel a prÃ¡tica do crime pelos recorrentes â APLICAÃÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA PARA O RECORRENTE MAURÃCIO DOS PRAZERES ROSA. Verifica-se que aplicado pelo juÃzo singular, juntamente com a atenuante da menoridade relativa. No entanto, fixado o mesmo patamar aplicado ao correu, que sÃ3 teve a atenuante da menoridade relativa. Assim, pelos princÃpios da individualizaÃ§Ã£o e proporcionalidade, adequo em favor do recorrente MAURÃCIO o quantum aplicado para as duas atenuantes em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, resultando a pena intermediÃ¡ria em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o e 60 (sessenta) dias-multa. Sobre esta aplicado os demais aumentos fixados na sentenÃ§a, do Â§ 2Âº, incisos I e II do artigo 157, do CPB, fixado em 1/3 (um terÃ§o), resultando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e 80 (oitenta) dias-multa. Posteriormente calculado o concurso formal aplicado na Â1⁄2 (metade), resultando a pena final em relaÃ§Ã£o ao recorrente Mauricio dos Prazeres Rosa em 08 (oito) anos de reclusÃ£o e 120 (cento e vinte) dias-multa. Mantendo o regime fechado, face aos vetores negativos valorados, consoante o Â§ 3Âº do artigo 33 do CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, mantendo a condenaÃ§Ã£o e o quantum aplicado em relaÃ§Ã£o ao apelante FLAVIO NASCIMENTO DA CONCEIÃÃO e reduzir a pena do apelante MAURICIO DOS PRAZERES ROSA, nos termos do voto.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTES: FLÁVIO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
MAURICIO DOS PRAZERES ROSA
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
NÚMERO N.º 0007423-88.2016.8.14.0097

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A INCISO I C/C O ARTIGO 70, DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS REQUERIDA PELO APELANTE FLÁVIO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO -
IMPROCÊNCIA - Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelos recorrentes
- APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA PARA O RECORRENTE MAURÍCIO DOS PRAZERES ROSA.
Verifica-se que aplicado pelo juízo singular, juntamente com a atenuante da menoridade relativa. No entanto, fixado o mesmo patamar aplicado ao correu, que só teve a atenuante da menoridade relativa. Assim, pelos princípios da individualização e proporcionalidade, adequo em favor do recorrente MAURÍCIO o quantum aplicado para as duas atenuantes em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, resultando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Sobre esta aplicado os demais aumentos fixados na sentença, do § 2º, incisos I e II do artigo 157, do CPB, fixado em 1/3 (um terço), resultando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Posteriormente calculado o concurso formal aplicado na 1⁄2 (metade), resultando a pena final em relação ao recorrente Mauricio dos Prazeres Rosa em 08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa. Mantendo o regime fechado, face aos vetores negativos valorados, consoante o § 3º do artigo 33 do CPB.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, mantendo a condenação e o quantum aplicado em relação ao apelante FLAVIO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO e reduzir a pena do apelante MAURICIO DOS PRAZERES ROSA, nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, mantendo a condenação e o quantum aplicado em relação ao apelante FLAVIO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO e reduzir a pena do apelante MAURICIO DOS PRAZERES ROSA,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 05 de novembro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES
APELANTES: FLÁVIO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO
MAURICIO DOS PRAZERES ROSA
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVAS GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
NÚMERO N.º 0007423-88.2016.8.14.0097

R e l a t ó r i o

FLÁVIO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO E MAURICIO DOS PRAZERES ROSA
, por meio da Defensoria Púbica, interpuseram o presente
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Narra à denúncia que no dia 08 de agosto de 2016, por volta das 19h, os recorrentes, juntamente com mais duas pessoas, e um menor, em comunhão de esforços e unidade de desígnio, mediante arma de fogo e faca, no interior do coletivo da cooperativa COOPETPAN, no ramal do Araci, em Santa Barbara, subtraíram mediante violência e grave ameaça diversos pertences dos passageiros Lilian Gabriele da Silva Sousa, Ivan Carrera dos Santos, Pedro Nestor Favacho da Silva e João Guilherme de Souza Bragança e outros passageiros, como mochilas contendo objeto pessoais e documentos, dinheiro, aparelhos celulares e material de trabalho. Que na fuga, os dois nacionais que o acompanhavam efetuaram disparos contra a viatura policial e vieram a falecer.

Transcorrida a instrução processual os apelantes foram sentenciados a pena final de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c o artigo 70, ambos do CPB, em regime fechado, sendo absolvidos do crime artigo 244-B d Lei nº 8.069/90.

Inconformados interpuseram o presente recurso, o recorrente FLÁVIO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO requer a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP e o recorrente MAURICIO DOS PRAZERES ROSA requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Nas razões recursais o recorrente FLÁVIO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO requer a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII do CPP e o recorrente MAURICIO DOS PRAZERES ROSA requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Quanto ao pedido de absolvição requerido pelo apelante FLÁVIO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, analisando os elementos probatórios constantes dos autos não lhe assiste razão.

A materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes restam demonstradas pelo conjunto probatório colacionado aos autos, relatos das vítimas e testemunhas, colhidos tanto pela autoridade policial quanto em juízo, assim como pelos autos de Exibição e Apreensão de Objetos de fls. 17/22 dos autos apenso.

O corréu MAURICIO DOS PRAZERES ROSA, em juízo aduziu:
¿Que as alegações sobre o crime são verdadeiras
; que não estava com dois assaltantes (Hugo e Helmo) que faleceram, Que conheceu Flavinho e o adolescente (Rodrigo) em Santa Barbara/PA quando estava passando uns dias com sua irmã na cidade; Que a arma era uma caseira emprestada; Que o declarante que estava com a arma. Que pegaram o ônibus no Castanheira; Que anuncio o assalto em Pau D ́arco;
Que o declarante estava atrás no ônibus; Que o adolescente (Rodrigo) estava na sua frente um pouco e Flavinho estava na frente do ônibus
; Que desviaram o ônibus para fora da estrada; Que tinha gente dentro do ônibus;
Que pegaram os pertences das vítimas
;
Que o depoente estava com Flávio e o menor (Rodrigo) no Castanheira quando pegaram o ônibus
; Que foi preso por policiais militares na casa da sua irmã; Que não agrediu ninguém;
Que prenderam só o declarante e Flavinho
; Que Flavinho foi preso em uma praça em Santa Barbara/PA.; Que não encontraram os pertences nem com o declarante e nem com Flávio (...)¿ - mídia fls. 198. Grifo nosso.

Consta dos autos que em 11.08.2016, apresentou-se espontaneamente o adolescente RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO informando ter participado do assalto e alegando que o roubo foi combinado com MAURICIO/MOLECAO e GEDALIAS/GELI e que estes informaram que FLAVIO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO iria dar apoio na ação criminosa.

A vítima LILIAN GABRIELY DA SILVA SOUSA afirmou em Juízo:
¿Que estava no ônibus no dia do assalto; que os assaltantes entraram em Frente ao Shopping Castanheira; que anunciaram o assalto após passar a delegacia de Santa Bárbara; que eram três assaltantes, que viu dois assaltantes armados; que levaram a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), uma mochila e uma chapinha de cabelo; que depois de toda a ação, os três assaltantes desceram do ônibus levando os objetos pessoais das vítimas, e logo em seguida entraram mais dois elementos no ônibus pedindo mais objetos, mas uma das vítimas informou para os mesmos que não tinham mais nada, que já tinham levado tudo; que viu na hora que os assaltantes empurraram a cobradora para fora do ônibus, e que na ocasião duas senhoras pularam também para fora do veículo;
que os Réus estavam nervosos e, ficavam ameaçando as vítimas de morte a todo o momento
; que quando o motorista estava retornando para PA encontraram com a viatura policial;
que fez o reconhecimento dos Réus FLAVIO e MAURÍCIO na Seccional de Mosqueiro
; que foi recuperada uma mochila com alguns objetos das vítimas¿. grifo nosso.

A vítima SIMONE SODRÉ SOHABO declarou em Juízo:
¿Que era cobradora do coletivo e quando saíram a noite de Belém para Mosqueiro ao passar por Santa Bárbara, um rapaz disse que iria descer, nesse momento a depoente estava na porta do coletivo para auxiliar os passageiros que iriam descer e perguntou se ele iria descer, tendo indagado-lhe três vezes onde ele iria descer para ajuda-lo e perguntou se era na próxima parado, tendo este balançado a cabeça, foi quando avisou o motorista, e quando parou o ônibus, avisou que ali era a sua parada, e estava com uma mochila na frente e tirou a arma e anunciou o assalto, momento em que vieram mais duas pessoas do fundo do ônibus; que na hora estava muito nervosa e caiu no chão, vindo a ser chutada para fora do veículo;
que fez o reconhecimento de FLAVIO e MAURÍCIO na Seccional de Mosqueiro
; que reconheceu um dos assaltantes que havia morrido sendo quem lhe empurrou do ônibus¿. Grifo nosso.

Consta ainda, o depoimento da testemunha Policial Militar JOSÉ HENRIQUE DA SILVA PINTO, em Juízo, a qual aduziu:
¿ Que uma das vítimas foi jogada do ônibus e a mesma conseguiu pegar carona e ir até a delegacia de polícia avisar do assalto; que a guarnição da Policia Militar saiu imediatamente até o local; que na ocasião avistaram os denunciados em duas motos fugindo em alta velocidade; que mandaram os denunciados pararem a moto mais os mesmos não pararam; que na ocasião houve troca de tiros; que no ramal estava muito escuro e não sabe informar qual a distância exata que estava dos acusados; que eram duas motos que cada moto estava carregando dois elementos; que a moto que estava mais atrás tombou e os mesmos cairiam, e a outra que estava mais adiantada os réus conseguiram fugir;
que através de informações de populares conseguiram localizar MAURÍCIO, que estava na casa de sua irmã, e ao ver a guarnição da polícia militar fingiu esta dormindo, que o denunciado estava com a mesma roupa que cometeu o crime, e por isso, foi identificado; que o Réu FLAVIO foi localizado em uma praça
.

A outra testemunha Policial Militar SAMIR WILKER DE MORAES COSTA relatou em Juízo que:
¿Ao se deslocarem até o local, se depararam com os réus em duas motocicletas em alta velocidade, vindo em direção contraria, que após solicitados a parar, os mesmo desobedeceram; que os policiais ao fazer o retorno na viatura os Réus começaram a efetuar disparos contra a guarnição da Policia Militar, que na ocasião houve troca de tiros e dois dos assaltantes caíram da moto, e os outros dois conseguiram fugir; que os dois que morreram foram reconhecidos pelas vítimas;
que após denúncia anônima conseguiram localizar MAURICIO na residência de sua irmã; que fizeram o reconhecimento através e uma peça de roupa; que MAURÍCIO foi quem informou sobre a participação de FLAVIO, o qual foi localizado em uma praça e que o mesmo ao ser interrogado veio a confessar a pratica delituosa¿
.

O acusado FLAVIO NASCIMENTO CONCEIÇÃO, em seu interrogatório realizado em juízo negou a prática do crime.

Nesse sentido não prosperam as razões recursais, vez que pelos elementos de provas demonstrados, resta devidamente comprovada a prática do crime pelos recorrentes.

Quanto a aplicação da atenuante da confissão espontânea requerida pelo apelante MAURICIO DOS PRAZERES ROSA
, verifica da sentença que o juízo singular reconheceu a referida atenuante juntamente com a atenuante da menoridade relativa. Ocorre que no cálculo da dosimetria, embora tenha reconhecido em seu favor duas atenuantes, atenuou 11 (onze) meses, o mesmo patamar do correu, sendo que deste só foi reconhecido a atenuante da menoridade relativa.

Assim, entende esta relatora que não houve a devida proporcionalidade na dosimetria da pena na segunda-fase com relação ao recorrente MAURÍCIO. Nesse sentido, adequo o quantum aplicado para as duas atenuantes (da confissão espontânea e da menoridade relativa) em favor deste recorrente para 01 (um) ano e 06 (seis) meses, resultando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Sobre esta aplicado os demais aumentos fixados na sentença, do § 2º, incisos I e II do artigo 157, do CPB, fixado em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Posteriormente calculado o concurso formal aplicado na 1⁄2 (metade),
resultando a reprimenda final em relação ao recorrente Mauricio dos Prazeres Rosa em 08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa. Mantendo o regime fechado
, face aos vetores negativos valorados, consoante o § 3º do artigo 33 do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento ao recurso interposto, mantendo todos os termos da sentença condenatória em relação ao apelante FLAVIO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO e reduzir a pena do apelante MAURICIO DOS PRAZERES ROSA, em observância aos princípios da individualização e proporcionalidade, resultando a reprimenda final em relação a este em 08 (oito) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, mantendo o regime fechado
.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 05 de novembro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora